Tribunal: TJES
Processo: 5003086-36.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003086-36.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: KLC COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003086-36.2023.8.08.0050
Origem
: Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO
: EUCILEIA RODRIGUES SILVA e KLC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS, CUJA NARRATIVA DA PARTE AUTORA FOI ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: “
A autora alega que, conjuntamente com seu cônjuge, realizou a aquisição de veículo junto à empresa KLC COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, restando pactuado o pagamento mediante entrada – entrega de carro Nissan/Sentra no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – seguida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) parcelados em 12 (doze) vezes no cartão de crédito e 24 (vinte e quatro) boletos mensais de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais); mas, por erro, os documentos bancários de cobrança foram gerados com valor de R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais) e, mesmo tendo sido informada de que os mesmos seriam cancelados, a demandante foi surpreendida por protesto indevido quando passava por análise de crédito em outra instituição financeira.
” PUGNA A PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAÇÃO DAS RÉS EM DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, DECLARANDO A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E CONDENANDO APENAS A REQUERIDA KLC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 7.000,00 (sete mil reais). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ BANCO DO BRASIL S.A. EM QUE PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, E SUBSIDIARIAMENTE, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO DA TURMA RECURSAL, PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. DO MÉRITO.
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). COM EFEITO, CONSTATA-SE NOS AUTOS QUE
FOI INDEVIDA
A INCLUSÃO DOS DADOS DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO,
EVIDENCIANDO, NESTES TERMOS, A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERECE SER TRANSCRITO O SEGUINTE TRECHO DO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: "
(...) De plano cabe realçar que os efeitos da revelia da 1ª requerida [KLC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.] é corroborada pelos elementos probatórios carreados aos autos, notadamente, áudios e tratativas firmadas via WhatsApp (vinculados ao ID 32389800), a demonstrar a irregularidade na emissão dos 24 (vinte e quatro) boletos no valor de R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais). Destarte, induvidoso que a mácula aposta à parte autora não se encontrava apoiada em exercício regular de direito, mas na consecução de grave conduta na prestação de serviços pela KLC COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. (...) Entretanto, não recai sobre o banco réu a corresponsabilidade pelo fato danoso, a não ser que haja demonstração cabal de falha na prestação do serviço que lhe incumbia como endossatário, o que não se infere dos documentos encartados aos autos. (...) No caso sub examen, não há prova de excesso, tampouco de que a instituição financeira detivesse prévio conhecimento das irregularidades do negócio jurídico subjacente. Assim sendo, deve responder integralmente e exclusivamente pelos danos perpetrados o pretenso credor, responsável pela emissão indevida, in casu, a primeira requerida
[KLC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.]
(...)
". É DISCUTÍVEL ATÉ MESMO O INTERESSE RECURSAL DO BANCO NO CASO DOS AUTOS, NA MEDIDA EM QUE O ATO OBJURGADO RECONHECE EXPRESSAMENTE A AUSÊNCIA DE SUA RESPONSABILIDADE NO EVENTO, CONDENANDO TÃO SOMENTE A CORRÉ. AINDA ASSIM, O RECURSO É CONHECIDO EM RAZÃO DA OBRIGAÇÃO DE RETIRADA DO PROTESTO, TIDO ACERTADAMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM COMO INDEVIDO.
COM ISSO,
RESTA CONFIGURADO O DANO MORAL
IN RE IPSA
, VISTO QUE É PRESUMIDO E DECORRE DA PRÓPRIA ILICITUDE DO FATO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ (AG 1.379.761). O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 7.000,00) ESTÁ DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO NECESSITANDO DE QUALQUER ALTERAÇÃO POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55,
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)